Tribunal: TJSP
Processo: 2270250-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Ação ajuizada com o objetivo de compelir os demandados a celebrar contrato definitivo de venda e compra de imóvel, conforme o previsto nas tratativas – Alegação de desistência imotivada dos vendedores - Indeferimento de tutela de urgência que visava à imposição aos requeridos da obrigação de se abstenção de comercializar o imóvel com terceiros, bem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Ação ajuizada com o objetivo de compelir os demandados a celebrar contrato definitivo de venda e compra de imóvel, conforme o previsto nas tratativas – Alegação de desistência imotivada dos vendedores - Indeferimento de tutela de urgência que visava à imposição aos requeridos da obrigação de se abstenção de comercializar o imóvel com terceiros, bem como ao cancelamento de alvará de venda expedido nos autos do inventário do titular do domínio e à averbação da demanda na matrícula do bem - Ausência dos requisitos para a alvitrada tutela de urgência, mormente a probabilidade do direito alegado - Decisão mantida - Agravo desprovido.